Tribunal: TJPA
Processo: 0805663-38.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14173 - Política Pública de Preços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805663-38.2023.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE CARVALHO DERZE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPVA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL POR ADESÃO A PARCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos de IPVA, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, relativos a veículo de sua titularidade que permaneceu sob posse da administração pública de 2004 a 2016, período em que foram constituídos os débitos tributários questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se, superado o óbice prescricional, subsiste direito à declaração de inexistência dos débitos de IPVA, à restituição de valores pagos em parcelamento (PROREFIS) e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 é aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública e tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do fato que embasa a pretensão, fixada no caso em 19/01/2016, quando o veículo retornou à posse da autora.

A propositura da ação apenas em 09/11/2023 supera o prazo de cinco anos, configurando prescrição da pretensão deduzida.

A adesão ao parcelamento fiscal (PROREFIS), ocorrido em 2022, não configura fato novo nem interrompe ou reabre o prazo prescricional, sendo ato voluntário que importa confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de questionamento administrativo ou judicial, conforme legislação estadual.

Ainda que superado o óbice da prescrição, não há elementos para reconhecer ilicitude estatal, pois os débitos decorreram da condição de proprietária registral e foram confessados em parcelamento, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, sendo contado da data da ciência inequívoca do fato que fundamenta a pretensão.

A adesão a parcelamento fiscal após o decurso do prazo prescricional não reabre o prazo para discussão judicial e implica confissão irretratável do débito e renúncia à ação judicial.

A cobrança de IPVA do proprietário registral, ainda que não detentor da posse do veículo, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.017/96.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, Apelação Cível nº 0600787-72.2022.8.04.3800, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805663-38.2023.8.14.0061.

APELANTE:
MARIA JOSÉ CARVALHO DERZE.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria José Carvalho Derze contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito (IPVA) c/c restituição e indenização por danos morais, reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), esclarecendo que “
ainda que assim não fosse, julgo improcedentes os pedidos formulados por Maria José Carvalho Derze, com base nas razões de mérito analisadas
.”.

Na origem, a autora narrou que: (i) em 30/03/2001, locou à Prefeitura Municipal de Tucuruí o veículo GM/S10 2.8 D, ano/modelo 2001/2001, placa JTW 7173; (ii) ao término da locação, em janeiro/2004, o bem teria sido “doado” ao 13º Batalhão da Polícia Militar, permanecendo sob sua posse até 19/01/2016, quando teria sido devolvido; (iii) durante o período, teriam sido constituídos débitos de IPVA (2004–2016) em seu nome, com inscrição em dívida ativa e execuções fiscais; (iv) teria aderido a parcelamentos (PROREFIS), realizando pagamentos, e postula: declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos, restituição do que pagou e indenização por danos morais.

Citado, o Estado do Pará arguiu, em síntese, prescrição quinquenal, incidência do IPVA sobre a propriedade (não sobre circulação), e que a adesão a parcelamento (PROREFIS) configura confissão irretratável e renúncia à discussão judicial (Lei Estadual nº 6.017/96).

A sentença reconheceu que o termo inicial do prazo prescricional seria, no máximo, 19/01/2016 (ciência inequívoca da restituição), e que a ação apenas foi ajuizada em 09/11/2023, ultrapassando o lustro do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual decretou a prescrição; no mérito subsidiário, assentou a confissão pelo PROREFIS e a incidência do IPVA pela condição de proprietária registral, afastando o dano moral.

Em suas razões, a apelante sustenta, em suma, inexistência de prescrição, ao argumento de que o litígio gravita em torno do parcelamento PROREFIS firmado em 2022, e invoca tese de que não haveria relação jurídico-tributária pelo período em que não teria exercido o uso/fruição do bem, pleiteando a reforma integral para declarar inexigíveis os débitos de 2004 a 2016.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a prescrição e, subsidiariamente, a incidência do IPVA sobre a propriedade e a confissão decorrente do parcelamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com destaque para a prescrição quinquenal, considerando como marco, ao menos, janeiro de 2016 e ajuizamento somente em 2023.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia central, tal como delimitada no decisum recorrido e nas razões recursais, reside em saber se a pretensão deduzida em face do Estado do Pará encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às ações propostas contra a Fazenda Pública.

No caso, a própria narrativa da inicial, reproduzida na sentença, informa que o veículo teria permanecido sob a posse da corporação estatal até 19/01/2016, data em que retornou à esfera de disponibilidade da autora, constituindo, portanto, marco de ciência inequívoca do fato essencial que embasa a pretensão (inclusive para fins de responsabilização civil e repetição de indébito).

A sentença foi expressa ao fixar o termo inicial “no máximo” em 19/01/2016, e consignou que a ação somente foi ajuizada em 09/11/2023, superando, com folga, o prazo de cinco anos.

A tese recursal de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do PROREFIS assinado em 2022 não procede.

Primeiro, porque a causa de pedir próxima, na forma como estruturada, reporta-se aos débitos de IPVA de 2004 a 2016, vinculados ao período em que o veículo estaria fora da posse da autora, e aos efeitos daí decorrentes (inscrição em dívida ativa, execuções e alegados danos).

Segundo, porque o parcelamento fiscal é, por natureza, instrumento de regularização, cujo pedido, em regra, não reconstrói o termo inicial do prazo para discutir judicialmente a relação jurídico-tributária pretérita, sobretudo quando o ordenamento local expressamente prevê que o parcelamento implica confissão irretratável do débito e renúncia a defesa/recurso administrativo ou judicial.

Terceiro, porque, ainda sob a ótica estrita do argumento da apelante, o PROREFIS de 2022 não é fato novo lesivo autônomo; trata-se de ato voluntário da contribuinte para regularização, praticado quando já decorrido o quinquênio contado do marco de 2016, não se prestando, por si, a “reviver” pretensão já alcançada pela prescrição.

Assim, mantenho o reconhecimento da prescrição, tal como lançado no decisum.

Quanto ao assunto, segue entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2011. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de 13º salário referente ao ano de 2011 e indenização por danos morais, em face do Município de Coari. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de cobrança do 13º salário de 2011 e a pretensão de indenização por danos morais estão prescritos, conforme o Decreto n. 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto n. 20.910/32 prevê o prazo de prescrição quinquenal para demandas contra a Fazenda Pública, incluindo ações de cobrança de verbas remuneratórias . 4. No presente caso, a demanda foi ajuizada em 2022, com base em valores de 2011, o que configura a prescrição do direito pleiteado.56. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em situações similares, a prescrição quinquenal deve ser aplicada, impossibilitando o deferimento das verbas reclamadas . 6. Diante da prescrição, também não há que se falar em danos morais pela não quitação das verbas salariais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso não provido. ____________ Tese de julgamento: "1. A prescrição quinquenal, prevista no Decreto n. 20 .910/32, aplica-se às demandas contra a Fazenda Pública relativas a verbas remuneratórias, devendo ser reconhecida quando o direito é pleiteado após o prazo de cinco anos." Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art . 1º. (TJ-AM - Apelação Cível: 06007877220228043800 Coari, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 18/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

Ainda que superado o óbice prescricional, o que não ocorre, a solução de improcedência subsidiária adotada na sentença igualmente se sustenta.

Quanto ao dano moral, a sentença foi igualmente clara ao assentar que as cobranças e inscrições decorreram de dívida regularmente constituída e confessada, não se evidenciando ato ilícito estatal apto a ensejar reparação. Logo, também por esse fundamento subsidiário, não haveria espaço para reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em percentual sobre a verba fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, se mantida.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026